Tribunal: TJSP
Processo: 1000620-43.2019.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
LOCAÇÃO. Pedido de indenização por danos materiais formulado em reconvenção julgado improcedente. Pretensão ao ressarcimento de prejuízos suportados em razão da existência de danos estruturais no imóvel que ensejaram vazamentos e queda de detritos do teto. Danos materiais não comprovados pelo réu-reconvinte. Recurso desprovido.